Tribunal: TJMT
Processo: 1044427-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044427-11.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: EDILENI NUNES DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PARCELA CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por EDILENI NUNES DA CONCEIÇÃO contra sentença que, nos autos de ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a prescrição quinquenal quanto aos descontos anteriores a 27/06/2020 e concluiu pela regularidade da contratação de crédito pessoal e dos descontos realizados sob a rubrica “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimos os descontos realizados na conta bancária da autora a título de parcela de crédito pessoal, diante da alegação de inexistência de contratação válida; (ii) estabelecer se há dever de restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como se correta a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna o fundamento central da sentença, consistente na existência de contratação válida e legitimidade dos descontos, inexistindo inovação recursal relevante.
A parte requerida logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cumprindo seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A instituição financeira apresenta documentação indicativa de contratação/renegociação de crédito pessoal, com efetivo lançamento financeiro e amortização de débito anterior, elementos suficientes para demonstrar a regularidade da cobrança.
A autora deixa de impugnar especificamente os documentos apresentados na contestação, permanecendo hígida a prova documental produzida pela ré.
O recurso limita-se a alegações genéricas de ausência de prova da contratação, sem infirmar concretamente os extratos, contratos ou lançamentos bancários, o que impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.
Comprovada a regularidade da contratação e dos descontos, afasta-se a repetição de indébito e o dever de indenizar, por inexistência de ato ilícito ou cobrança indevida.
Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC aos descontos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentação indicativa de contratação ou renegociação de crédito pessoal, com comprovação de lançamento financeiro e amortização de débito, é suficiente para demonstrar a legitimidade dos descontos em conta bancária. 2. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela instituição financeira mantém hígida a prova da regularidade da contratação, afastando a repetição de indébito e o dano moral. 3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões relativas a descontos bancários indevidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 27; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1020999-94.2025.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026, publ. 13/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044427-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILENI NUNES DA CONCEICAO - CPF: 700.498.481-86 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026